Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727256-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 RECORRIDO: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Nos embargos foi suscitado, além do excesso de execução, a inexistência da dívida vencida, o que, em tese, se acolhida a alegação, afetaria a liquidez e a exigibilidade e, pois, a higidez do título executivo extrajudicial, não se tratando de decisão extra petita. 2. A pretensão deduzida nos embargos à execução é de declaração de inexistência de dívida vencida, excesso de execução e existência de crédito em favor do embargado, ora apelado. Nesse contexto, não tem pertinência a invocação do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, cuja norma trata da responsabilidade do empreiteiro pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, e do respectivo prazo decadencial para o dono da obra propor a ação caso apareça vício ou defeito. 3. A falta de despacho saneador não resulta na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente porque o magistrado em despacho de especificação de provas facultou a produção de prova pericial, não requerida por nenhuma das partes. 4.O suposto equívoco na distribuição do ônus da prova se trata de questão de mérito verificar a quem incumbiria comprovar o seu alegado direito – se ao autor (embargante), os fatos constitutivos, ou ao réu (embargado), os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do réu -, o que será efetivado no momento oportuno. 6. De acordo com o art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação, certa, líquida e exigível. 7. A execução está aparelhada em contrato de empreitada, cujo documento, formalmente, preenche todos os requisitos legais para se caracterizar como título executivo extrajudicial. 8. A distribuição dinâmica do ônus da prova atribui ao autor a responsabilidade de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 9. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a ocorrência dos supostos vícios, e nem mesmo o laudo elaborado pelo embargante pode ser considerado, visto que produzido extrajudicialmente, sem observar o contraditório e a supervisão judicial. Ademais, a ocorrência dos defeitos na obra somente poderiam ser aferidos por prova pericial, não requerida pelo embargante/apelado. 10. Verifica-se, pois, que o embargante/apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato que descaracterizaria o contrato de empreitada como título executivo, o que importa no reconhecimento de sua higidez para aparelhar a execução. 11. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 615 do Código Civil e 369, 371, 373 e 374, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de realização de prova pericial, uma vez que presentes outros elementos de prova para o deslinde da controvérsia. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 615 do CC e 369, 371, 373 e 374, inciso II, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os elementos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a ocorrência dos supostos vícios, e nem mesmo o laudo elaborado pelo embargante pode ser considerado, visto que produzido extrajudicialmente, sem observar o contraditório e a supervisão judicial. Ademais, a ocorrência dos defeitos na obra somente poderia ser aferida por prova pericial, não requerida pelo embargante/apelado. Nesse contexto, verifica-se que o embargante/apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato que descaracterizaria o contrato de empreitada como título executivo, o que importa no reconhecimento de sua higidez para aparelhar a execução” (ID 62615202). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025